Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001642-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ZEITOUN & ZEITOUN LTDA - ME - CNPJ: 04.081.422/0001-90 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.272.863/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.357.293/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DECISÃO REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO QUE TORNOU NULA A EXTINÇÃO DO FEITO E CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA –

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES EM EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES OPOSTOS PELO REQUERENTE
–
NULIDADE INEXISTENTE
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA
– NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO
"MUDOU-SE"
– VALIDADE –
MORA COMPROVADA
–
TEMA 1.132 DO STJ
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em nulidade da decisão agravada, uma vez que, ao tornar nula a extinção do feito sem resolução de mérito, a decisão agravada SANOU UMA NULIDADE PRATICADA nos autos ao extinguir o feito sem apreciar devidamente os argumentos vertidos pela Requerente/Agravada, para adotar tese pacificada pelo c. STF acerca do tema, ademais, não houve julgamento de mérito da ação, logo, não houve prejuízo que justifique o reconhecimento da nulidade suscitada, mesmo porque o recebimento de ação e a concessão de tutela
inaudita altera pars
dispensa a intimação da parte contrária.

2. Quanto ao pedido de reconhecimento de suposta violação ao princípio da não surpresa, é cediço que o art. 10 do CPC
veda ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, contudo, no caso dos autos é possível constatar que a matéria de fundo, que é a constituição em mora do devedor, já havia sido ventilada nos autos e era de conhecimento de ambas as partes

3. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

4. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição
"MUDOU-SE"
, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ.

5. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ZEITOUN & ZEITOUN LTDA - ME,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário do Foro da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1008626-75.2018.8.11.0002
ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, a qual
DEIXOU DE ACOLHER
os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante em face de decisão tornou nula a extinção do feito e deferiu o pedido de liminar para busca e apreensão.

Em suas razões recursais (id. 199743658), o Agravante aduz, em sede de preliminar, a nulidade da decisão que tornou nula a extinção do feito e deferiu liminarmente a tutela pretendida, argumentando que “
o Juízo a quo concluiu, inicialmente, pela extinção do feito, sem análise do mérito, em razão da ausência de documento indispensável à propositura da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contudo, opostos embargos de declaração pelo Agravado, com pedido de atribuição de efeitos modificativos ao decisum, estes foram julgados sem que, antes, fosse oportunizada a prévia manifestação da Agravante, conforme previsão expressa do art. 1.023, §2o do CPC
”.

E quanto ao mérito recursal sustenta, em síntese, que
“conforme restou incontroverso nestes autos, não houve a regular constituição em mora do Requerido Itamar Zeitoun, cuja providência era indispensável à continuidade da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO manejada”
.

Para tanto, argumenta que
“o Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravado, se insurgiu justamente contra a ordem do Juízo a quo que determinou a emenda da petição inicial para juntada da comprovação da constituição em mora do aludido devedor, sob pena de indeferimento da petição inicial, o que não foi atendido pelo Recorrido. Com efeito, Excelência, o próprio Tribunal ad quem, quando julgou o respetivo Agravo de Instrumento no 1003036-89.2019.811.0000, concluiu pela higidez do decisum agravado, mormente porque não houve comprovação da regular constituição em mora do devedor Itamar Zeitoun, conforme estabelece o Decreto-lei no 911/69”
.

Desse modo,
“deve ser cassada a decisão agravada, a fim de restabelecer a decisão que extinguiu o feito sub judice, porquanto não ter sido carreado aos autos a comprovação da constituição em mora do Requerido ITAMAR ZEITOUN, cujo documento é essencial e indispensável à continuidade da Ação de Busca e Apreensão”
.

Sob esse argumento, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo sustentando que há risco de dano grave, uma vez que a decisão que tornou nula a sentença extintiva determinou a busca e apreensão liminar dos veículos da Agravante.

Por meio da decisão id. 202097151, o pedido de concessão de medida liminar foi indeferido,
por não visualizar,
prima facie
, o desacerto da decisão agravada.

O Agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos (id. 206047193).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR ARGUIDA PELA AGRAVANTE - NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suma, como se vê, o Agravante sustenta que a decisão agravada é nula na medida em que não foi intimado para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pelo Agravado em face da r. sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito ante a ausência de constituição em mora para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Para tanto, argumenta que
“no caso, o Juízo de Piso, ao verificar que o acolhimento dos aclaratórios poderia modificar substancialmente do decisum anterior, deveria ter intimado previamente a Agravante para apresentar sua resposta, o que não ocorreu na espécie, tornando nula, portanto, a decisão agravada, em razão da inobservância do contraditório e do devido processo legal, ora insculpido no art. 5o, LV da Constituição Federal de 1.988”
.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada violou o princípio da não surpresa previsto nos artigos 9o e 10 do CPC.

Contudo, em que pese a irresignação da Agravante, não há falar em nulidade da decisão agravada, uma vez que, ao tornar nula a extinção do feito sem resolução de mérito, a decisão agravada SANOU UMA NULIDADE PRATICADA nos autos ao extinguir o feito sem apreciar devidamente os argumentos vertidos pela Requerente/Agravada, para adotar tese pacificada pelo c. STF acerca do tema.

Desse modo, o juiz
a quo
devolveu aos autos o seu curso normal reconhecendo os pressupostos de constituição válida do processo, bem como concedendo a tutela de urgência pretendida justamente por verificar os requisitos autorizadores, qual seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Destaco julgado de outro Tribunal:

Apelação Cível. Busca e Apreensão. Extinção. Sem Resolução do Mérito. Notificação Extrajudicial. Endereço do Contrato. Aviso de Recebimento. Mora. Constituição. Anulação. Possibilidade
. 1. A mora resta constituída na ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária na hipótese de a notificação ter sido entregue no endereço fornecido pelo devedor. 2. Precedentes do STJ informam que é dever do devedor a atualização de dados cadastrais. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJ-AM - AC: 06043927920198040001 Manaus, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022)

Desse modo, vê-se que não houve julgamento de mérito da ação, logo, não houve prejuízo que justifique o reconhecimento da nulidade suscitada, mesmo porque o recebimento de ação e a concessão de tutela
inaudita altera pars
dispensa a intimação da parte contrária.

Quanto ao pedido de reconhecimento de suposta violação ao princípio da não surpresa, é cediço o art. 10 do CPC
veda ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, contudo, no caso dos autos é possível constatar que a matéria de fundo, que é a constituição em mora do devedor, já havia sido ventilada nos autos e era de conhecimento de ambas as partes.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de NULIDADE da decisão agravada
suscitada pela Agravante.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ZEITOUN & ZEITOUN LTDA - ME,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário do Foro da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1008626-75.2018.8.11.0002
ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, a qual DEIXOU DE ACOLHER os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante em face de decisão tornou nula a extinção do feito e deferiu o pedido de liminar para busca e apreensão.

Em suas razões recursais (id. 199743658), o Agravante sustenta,
quanto ao mérito recursal
, que
“conforme restou incontroverso nestes autos, não houve a regular constituição em mora do Requerido Itamar Zeitoun, cuja providência era indispensável à continuidade da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO manejada”
.

Para tanto, menciona o Agravo de Instrumento n.o 1001631-42.2024.8.11.0000 interposto pelo ora Agravado quando da primeira decisão proferida nos autos de origem acerca da ausência da constituição em mora do devedor, para tanto argumenta que
“o Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravado, se insurgiu justamente contra a ordem do Juízo a quo que determinou a emenda da petição inicial para juntada da comprovação da constituição em mora do aludido devedor, sob pena de indeferimento da petição inicial, o que não foi atendido pelo Recorrido. Com efeito, Excelência, o próprio Tribunal ad quem, quando julgou o respetivo Agravo de Instrumento no 1003036-89.2019.811.0000, concluiu pela higidez do decisum agravado, mormente porque não houve comprovação da regular constituição em mora do devedor Itamar Zeitoun, conforme estabelece o Decreto-lei no 911/69”
.

Com esses argumentos, pugnou pela
cassação da decisão agravada
“
a fim de restabelecer a decisão que extinguiu o feito sub judice, porquanto não ter sido carreado aos autos a comprovação da constituição em mora do Requerido ITAMAR ZEITOUN, cujo documento é essencial e indispensável à continuidade da Ação de Busca e Apreensão”
.

O pedido de concessão de medida liminar foi indeferido,
por não visualizar,
prima facie
, o desacerto da decisão agravada.

No caso em tela, vê-se que a questão é singela e
o presente agravo não comporta provimento
.

Pois bem.

Analisando detidamente as razões do presente agravo, vê-se que
a matéria de fundo reside na constituição em mora do devedor para fins de recebimento da ação de busca e apreensão, mais precisamente na discussão acerca da necessidade de comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor.

Quanto à comprovação da mora, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento , não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito,
o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor
é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Para tanto, colaciono trecho do contrato, no qual consta o endereço do Emitente
(BAAF n.o 1008626-75.2018.8.11.0002 - id. 15477001, pp. 2 e 3)
:

E colaciono, também, a cópia da carta de notificação de atraso de pagamento e do respectivo aviso de recebimento (BAAF n.o 1008626-75.2018.8.11.0002 - id. 15477018, p. 1 e id. 15477019) constando a informação de tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato, vejamos:

Nesse ponto, oportuno registrar que, no caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição
"MUDOU-SE"
, denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, contudo,
considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ
.

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu em consonância com o TEMA 1.132 do STJ.

A propósito, sobre o tema destaco os seguintes julgados:

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO A.R. PELO MOTIVO: “NÃO EXISTE O NÚMERO” – VALIDADE – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – INDICAÇÃO DA INADIMPLENCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "não existe o número", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.

A inadimplência de uma parcela contratual acarreta o vencimento antecipado de toda a sua dívida, consoante determina o art. 2o, §3o, do Decreto Lei 911/69.-
(TJ-MT - N.U 1026558-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).
(N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BENS MÓVEIS E OUTRAS AVENÇAS -– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DA AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE NÚMERO ” – TEMA 1132 DO STJ - MORA CONSTITUÍDA –– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor fiduciário no contrato, na forma do tema 1132 do STJ, de modo que a apelada foi constituído em mora, devendo a sentença ser anulada para o regular prosseguimento do feito.

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, dispensável o recebimento, portanto, mesmo com aviso de não entregue pelo motivo “não procurado” é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão, conforme o atual entendimento do c. STJ em recente julgamento do Tema no 1132.
(TJ-MT - N.U 1021035-44.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto pela Requerida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024